Tribunal: TJMT
Processo: 0015888-93.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015888-93.2014.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (APELADO), ROGERIO GONCALVES FAVARO - CPF: 164.554.538-59 (APELANTE), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO - CPF: 281.291.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO E FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - CAMBIAL QUE NÃO CIRCULOU – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – RESCISÃO DO CONTRATO DECLARADA EM OUTRA DEMANDA – NULIDADE DO TÍTULO - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Antes da aplicação da pena de deserção, deve ser oportunizado à parte recorrente o pagamento do preparo, ainda que posteriormente ao protocolo do recurso, a teor do que dispõe o §4o, do art. 1.007, do CPC.

2. O
art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

3. Expondo o apelante suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não há que se falar em falta de dialeticidade.

4.
Em que pese a nota promissória seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua
causa debendi
.

5. No caso, a nota promissória executada tem vínculo com o contrato firmado entre as partes, e como a cambial não circulou, torna-se possível a discussão acerca da
causa debendi
, tendo em vista a acessoriedade da nota promissória em questão, porque destituída de seus caracteres cambiários.

6. Ademais, extrai-se do caderno processual que o embargado/apelante tinha relação negocial com os embargantes/apelados, a qual foi rescindida nos autos da Ação de Rescisão no 0009764-94.2014.8.11.0015, o que inexoravelmente acarreta na inexistência do título em questão.

7. Com efeito, tendo em vista que o título executado tem vínculo com o negócio originário, com a rescisão contratual, extinguiu-se a obrigação (
causa debendi
), portanto, é nula a nota promissória que embasa a execução.

8. Assim, não há como manter a higidez da nota promissória
sub judice
, a fim de embasar a ação de execução, porque desprovida de executividade, o que enseja a extinção automática da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGERIO GONCALVES FAVARO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0015888-93.2014.8.11.0015, opostos por
NELI STELTER ISER
e
RAIMAR ISER
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade da nota promissória no 05/06, com vencimento em 17/05/2014, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), emitida por Raimer Iser e Nerli Stelter Iser em favor de Rogério Gonçalves Fávaro e, consequentemente, julgou extinta a execução no. 0008759-37.2014.8.11.0015 que tramitou em apenso. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (ID 150489793).

Irresignado, o embargado/apelante aduz, o embargante/apelado tem uma vasta experiência no seguimento, e analisou o projeto de manejo, o qual informa claramente a quantidade de madeira existente, assim como a quantidade de espécies/essências discriminadas, tendo ele ainda visitado a área por duas vezes antes da negociação, pois foi o próprio embargante/apelado que estabeleceu o preço negociado e, posteriormente, por não se tratar de nenhum leigo determinou a confecção do contrato.

Defende que, conforme restou demonstrado durante a instrução processual, logo após a assinatura do contrato, conforme acordado, entregou as senhas CCSEMA para emissão das notas DVPF, assim como, os talões de notas, sendo que a partir de então não obteve nenhum controle sobre a quantidade explorada, já que o objeto de contrato foi a aquisição de 6.825,000 metros cúbicos de MATO EM PÉ, conforme AUTEX No 1651/2013, Protocolo n. 754905/2010 de 07/10/2010, liberada pelo órgão competente SEMA/MT, ou seja, o embargante/apelado tinha plena consciência do que estava sendo negociado.

Alega que, o embargante/apelado só extraiu as espécies de maior valor econômico, as demais para trás, de maneira que jamais a ação deveria ser julgada procedente, no sentido de rescindir o contrato uma vez que ainda restaram grande quantidade de espécies contratadas, de menor valor comercial, as quais não foram retiradas pelo apelado. Por consequência, não há que se falar em nulidade da nota promissória que embasa a presente execução.

Enfatiza que, o embargante/apelado não rescindiu o contrato para que o embargado/apelante pudesse efetivar a extração da madeira restante ou, ao menos, negociar com outro comprador. Aquele deixou o projeto de manejo vencer, ficando a área proibida por lei de ser realizado a extração da madeira restante, ante a falta de licença, acarretado prejuízo ao embargado/apelante.

Sustenta que, o embargante/apelado desistiu da prova pericial por ele mesmo pleiteada, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, de demonstrar a inexistência de árvores; por outro lado, o embargado/apelante juntou documentos demonstrando a existência de árvores para extração.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 150489795).

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e por violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

A uma porque, como cediço, antes da aplicação da pena de deserção, deve ser oportunizado à parte recorrente o pagamento do preparo, ainda que posteriormente ao protocolo do recurso, a teor do que dispõe o §4o, do art. 1.007, do CPC. Senão vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...];

§ 4o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

A duas porque,
o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente convém destacar que somente serão analisadas e julgadas as matérias que dizem respeito àquela tratada nos embargos de execução, não se adentrando, portanto, nas questões que deveriam ter sido combatidas na demanda específica, ação de rescisão contratual, que tramitou em apenso.

Superado esse introito, passo à análise do mérito referente à matéria discutida nestes embargos à execução, que diz respeito à exigibilidade da nota promissória no 05/06, com vencimento em 17/05/2014, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), emitida por Raimer Iser e Nerli Stelter Iser em favor de Rogério Gonçalves Fávaro e, consequentemente, a inviabilidade de extinção da execução no. 0008759-37.2014.8.11.0015 que tramitou em apenso.

Pois bem.

Em que pese a nota promissória seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua
causa debendi
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI
- PRECEDENTES - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO IMPROVIDO
. (AgRg no Ag 1070922/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 29/04/2009).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA, EXECUÇÃO E EMBARGOS - CONEXÃO - EMPRÉSTIMO PARTICULAR - AGIOTAGEM - ASSINATURA AUTÊNTICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA - NULIDADE CONTRATUAL - NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - AUTONOMIA INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. [...]. 3.
A autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da cambial; a não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária
. 4. Recurso Especial conhecido e provido, para declarar nulas a promissória e a Execução que embasa.
(REsp 812.004/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 452).

A abstração da nota promissória somente se verifica com a sua circulação, de sorte que, a não transferência da cambial a terceiros de boa-fé, leva à presunção de que apenas foi emitida em garantia do negócio jurídico firmado entre as partes.

Quanto à matéria, convém trazer os ensinamentos do Ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho,
verbis
:

“Pelo subprincípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, se desvincula da relação fundamental que lhe deu origem.
Note-se que
a abstração tem por pressuposto a circulação do título de crédito
. Entre os sujeitos que participaram do negócio originário, o título não se considera desvinculado deste. [...].
A abstração, então, somente se verifica se o título circula
.
Em outros termos, só quando é transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem
.” (FÁBIO ULHOA COELHO, "
Curso de Direito Comercial
", v. 1, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 371).

Aliás, por analogia, convém colacionar o verbete Sumular 258, editado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou
.”

No caso, diante da própria narrativa do exequente, ora embargado/apelante, observa-se que a nota promissória executada tem vínculo com o contrato firmado entre as partes, e como a cambial não circulou, torna-se possível a discussão acerca da
causa debendi
, tendo em vista a acessoriedade da nota promissória em questão, porque destituída de seus caracteres cambiários.

Ademais, extrai-se do caderno processual que o embargado/apelante tinha relação negocial com os embargantes/apelados, a qual foi rescindida nos autos da Ação de Rescisão no 0009764-94.2014.8.11.0015, o que inexoravelmente acarreta na inexistência do título em questão.

Com efeito, tendo em vista que o título executado tem vínculo com o negócio originário, com a rescisão contratual, extinguiu-se a obrigação (
causa debendi
), portanto, é nula a nota promissória que embasa a execução.

Assim, não há como manter a higidez da nota promissória
sub judice
, a fim de embasar a ação de execução, porque desprovida de executividade, o que enseja a extinção automática da ação de execução.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CRITÉRIOS MODIFICADOS. PROTESTO INDEVIDO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA SUBSIDIÁRIA. -
A Nota Promissória fica vinculada ao contrato, prestando-se tão somente como garantia subsidiária
. Somente com a apuração do valor exato do débito é que será possível utilizar-se de tal garantia, levando a protesto a nota promissória. - Hipótese em que foi determinada a exclusão do acréscimo decorrente da cobrança cumulada de comissão de permanência, taxa de rentabilidade e demais encargos de mora com a comissão de permanência.
Modificados os critérios de apuração do débito, a dívida representada na nota promissória apontada em cartório carece de certeza e liquidez, sendo indevido o protesto
. (TRF4, AC 5007183-66.2016.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 16/09/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023